Tribunal: CARF
Processo: 13009.000142/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000142/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.755 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M I MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO DEFINIDA
POR
TRIBUTO.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
O desmembramento de processo em razão da divisão por competência
(matéria/tributo), no âmbito das Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
não traduz cerceamento de direito de defesa, vez que trata de questões internas
desse Órgão com vistas a otimizar o julgamento de processos por Turmas
especializadas, sistemática utilizada também no Carf. Trata-se, na verdade, de
concretização do princípio da eficiência que não acarreta prejuízo para o
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição (formulário em papel) de IRPJ, CSLL, Pis e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000142/2003-90
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

Cofins no montante de R$3.270.366,16, referente ao ano-calendário de 2002, decorrente de
retenções na fonte sobre prestação de serviço a órgãos federais e a pessoas jurídicas privadas (e-
fls. 01-34). Posteriormente o contribuinte apresentou duas declarações de compensação
(formulário em papel) nos autos dos processos 13009.000932/99-09 e 13009.000937/99-14,
apensos a este feito (e-fls. 65, 67) e Dcomp’s (e-fls. 2392- 2506; 2521-2535), todas vinculadas ao
referido crédito.
2.
Despacho decisório ressaltou, inicialmente, ser incabível a apuração de saldo
negativo em relação ao Pis e Cofins, podendo tais tributos serem considerados apenas como
dedução nas apurações mensais (art. 64 da Lei n° 9.430/96). Com efeito, analisou somente a
apuração de saldo negativo no ano-calendário 2002. Observou que durante a apuração do direito
creditório houve diligência fiscal com vistas a confirmar retenções na fonte e valores informados
em DIPJ (e-fls. 2370- 2378).
3.
Por fim, reconheceu parcialmente o direito creditório solicitado e homologou as
compensações declaradas até esse limite. A glosa parcial de crédito pautou-se basicamente em
insuficiência probatória (glosa de notas fiscais).
4.
A seguir a narrativa dos fatos no Despacho Decisório (2537-2550):
[...]
No caso, verifica-se, com base no pedido apresentado, que a interessada requer a
restituição de valores que teriam sido retidos na fonte por órgãos públicos federais
e por demais pessoas jurídicas durante o ano-calendário de 2002. Porém, destaque-
se de plano que não cabe a restituição de valores retidos na fonte, quer por órgãos
públicos federais quer por demais pessoas jurídicas, na forma do artigo 165 do
CTN, como pleiteado pela interessada.
Ressalte-se, ainda, que, nos termos do artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os valores retidos na fonte a título de PIS e COFINS por órgãos públicos
federais,
no
montante
pleiteado
de
R$
206.409,13
e
R$
952.658,01,
respectivamente, devem ser considerados somente como dedução nas apurações
mensais. Portanto, à luz do mencionado dispositivo legal, é incabível a utilização
desses valores sob qualquer outra forma, nem mesmo sua dedução para apuração
de saldo negativo anual de IRPJ ou de CSLL.
Por outro lado, conforme se verifica na Ficha 12A da DIPJ do exercício 2003 (fls. 157),
os valores retidos na fonte a título de IR por órgãos públicos federais e por demais
pessoas jurídicas, no montante pleiteado de R$ 1.524.252,99 e R$ 269.493,64, foram
utilizados pela interessada na linha 14 e na linha 13, respectivamente, para a
formação do saldo negativo de imposto de renda apurado no encerramento do exercício
2003, no montante R$ 1.367.912,51, na linha 17.
Da mesma forma, conforme se verifica na Ficha 17 da DIPJ do exercício 2003 (fls.
162), os valores retidos na fonte a título de CSLL por órgãos públicos federais, no
montante pleiteado de R$ 317.552,39, foram utilizados pela interessada na linha 41
para a formação do saldo negativo de contribuição social apurado no encerramento
do exercício 2003, no montante R$ 155.612,11, na linha 42.
Urge, portanto, comprovar a veracidade das retenções alegadas. Nesse sentido, as
planilhas de retenções na fonte foram cotejadas com a documentação apresentada pela
interessada, em especial com as notas fiscais de prestação de serviços, e com o relatório
da diligência fiscal da SAFIS dessa DRF.
• Em conseqüência, no que diz respeito às retenções na fonte, a interessada não logrou
comprovar a importância de R$ 552.783,92 e de R$ 115.163,32, a título de IR e
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

CSLL retido na fonte por órgãos públicos, e o montante de R$ 74.586,37, a título
de IR retido na fonte por demais pessoas jurídicas, conforme discriminado na
planilha Glosa de Notas Fiscais - Órgãos Públicos e Glosa de Notas Fiscais -
Demais Pessoas Jurídicas, em anexo, referentes às seguintes fontes retentoras:

1) Glosa de retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos
• Anatel (fls. 848/880) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001 (NF 4240 e
4251) e de notas fiscais não apresentadas (NF 4415, 4568, 5423 e 5425);
• CVM (fls. 881/890) - glosa de nota fiscal do ano-calendário de 2001 (NF 4289) e de
nota fiscal não apresentada (NF 4579);
• Departamento de Polícia Federal (fls. 891/909) - glosa de nota fiscal do anocalendário
de 2001 (NF 4262) e de notas fiscais não apresentadas (NF 4432, 4589 e 5130);
• DNER (fls. 910/949) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001 (NF 4197,
4198, 4199 e 4200) e de notas fiscais não apresentadas (NF 4516, 4517, 4518 e 4519);
• INMETRO (fls. 950/981) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001 (NF 4221
e 4222) e de notas fiscais não apresentadas (NF 4220, 4369, 4370, 4537, 4538, 4403,
4539, 5106, 16940, 5230, 5231, 5406, 5449, 5560 e 5561);
• 1NPI (fls. 984/1050) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001 (NF 4212,
4213, 4214 , 4215 e 4216) e de notas fiscais não apresentadas (NF 4385, 4399, 4400,
4401, 4402, 000175A, 4524, 4525, 4526, 4527, 5062, 5434 e 5435);
• TRT 1a Região (fls. 1.051/1.083) - glosa de notas fiscais não apresentadas (NF 4397,
4419, 4523, 5393 e 5563);
• Ministério da Aeronáutica - GAP/RJ (fls. 1.084/1.105) - glosa de nota fiscal do ano-
calendário de 2001 (NF 4280) e de notas fiscais não apresentadas (NF 4447, 4663,
5515, 5845, 6002 e 6164);
• Câmara dos Deputados (fls. 1.106/1.112) - glosa de notas fiscais não apresentadas (NF
4842, 5599 e 4306);
• DNIT (fls. 1.121/1.151) - glosa de notas fiscais não apresentadas (NF 5320, 5321,
5322, 5484, 5485, 5486, 6268 e-0006216A);
• Escola de Especialistas da Aeronáutica (fls. 1.152/1.153) - glosa de nota fiscal não
apresentada (NF 6077);
• Colégio Militar de Juiz de Fora (fls. 1.154/1.160) - glosa de nota fiscal não
apresentada (NF 15368);
• e, por fim, glosa de todas as notas fiscais arroladas, por falta de apresentação de
qualquer documentação comprobatória, das fontes retentoras Coordenação de Serviço
Geral (NF 5116), Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (NF 17573) e Prodasen (NF
1637).
2) Glosa de retenções na fonte efetuadas por demais pessoas jurídicas
• Banespa (fls. 417/435) - glosa de notas fiscais não apresentadas (NF 13786 14196 e
14784);
• BNDES (fls. 636/655) - glosa de nota fiscal do ano-calendário de 2001 (NF 4279) e de
nota fiscal não apresentada (NF 4870);
• Correios e Telégrafos (fls. 532/635) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001
(NF 4201, 4202, 4203, 4205, 4206, 4207, 4208, 4234, 4257, 4267 e 4253) e de notas
fiscais não apresentadas (NF 4393, 4425, 4506, 4507, 4512, 4515, 5029, 5030, 5031,
5032, 5033, 5034, 5035, 5240, 5236, 5397, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557,
5558, 5559, 5618, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5740, 6082 e 6083);
• Fundação Parque Alta (fls. 468/531) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001
(NF 4286 e 4287) e de nota fiscal não apresentada (NF 0005377A);
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

• Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (fls. 676/693) - glosa de notas fiscais do ano-
calendário de 2001 (NF 17433, 17445 e • 17447) e de notas fiscais não apresentadas
(NF 17471 e 17493);
• Prefeitura de Feira de Santana (fls. 694/696) - glosa de nota fiscal de outra fonte
retentora (NF 1962);
• Serpro (fls. 697/780) - glosa de notas fiscais do ano-calendário de 2001 (NF 4254,
4255, 4266, 4274, 4275, 4276, 4277 e 4278) e de notas fiscais não apresentadas (NF
4749, 4750, 4752, 4753, 4763, 5793, 5931, 5932, 5933, 5934 e 5935);
• Tabelionato do 3° Oficio (fls. 783/801) - glosa de notas fiscais não apresentadas (NF
17515 e 17535);
• Unibanco (fls. 805/819) - glosa notas fiscais não apresentadas (NF 1026, 1045 e
14209) e de notas fiscais de outra fonte retentora p\1F 14111, 14420, 14471, 14618,
14904, 15037, 15235 e 15308);
• e, por fim, glosa de todas as notas fiscais arroladas, por falta de apresentação de
qualquer documentação comprobatória, das fontes retentoras Instituto Pedro Ribeiro
(NF 1961, 1934, 1935, 1943, 1968, 1995, 1969, 1973, 1974, 1982, 1987, 1988, 1991,
1996, 2001, 2006, 1992, 2003, 2004, 2005, 2015, 2016, 2017, 2019, 2025, 2027, 2026,
2031, 2033, 2032, 2043, 2044, 2051, 2056, 2057, 2065, 2066, 2069, 2071, 2072 e
2073), Unitech Rio (NF 4411, 4560, 4770, 5306, 5461, 5637, 5797, 6102, 5944 e 6296),
Xerox do Brasil (NF 17456, 17457, 17459, 17460, 17461, 17462, 17475, 17476, 16843,
17501, 17518, 17519, 17481, 17530, 17548, 17549, 17561, 17577, 17597, 17617,
17635 e 17655), Cartório do 7° Ofício (NF 17496, 17514, 17602, 17624, 17571 e
17670), INPI (NF 4528 e 4529), Alumínio Brasileiro (NF 1011 e 1013), Decision
Tecnologia (NF 4947 e 5113), Empresa de Turismo da Bahia (NF 1976, 1983, 1997,
2000, 2007, 2013, 2024, 2036, 2045, 2058, 2064 e 2068), Distribuidora Brasileira de
Alimentos (NF 4945), Faculdade Salesiana de Vitória (NF 14813, 14814, 14950, 14951,
15222, 15223, 15353 e 15354), Nacional Crédito Imobiliário (NF 14767), CTIS
Informática (NF 5662, 5816, 5978 e 6248), Secretaria de Recursos Hídricos (NF 2030 e
2060), Senai RJ (NF 6183) e Prefeitura Estância de Atibaia (NF 6134).
Como resultado, tem-se como IR e CSLL retidos na fonte por órgãos públicos,
respectivamente, a quantia de R$ 971.469,07 (R$ 1.524.252,99 - R$ 552.783,92) e de
R$ 202.389,07 (R$ 317.552,39 - R$ 115.163,32) e como IR retido na fonte por demais
pessoas jurídicas a importância de R$ 194.907,27 (R$ 269.493,64 - R$ 74.586,37).
Por conseqüência, reconstituindo-se a Ficha 12A da DIPJ do exercício 2003, o saldo
negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-calendário 2002) é de R$ 740.542,22 e,
reconstituindo-se a Ficha 17 da mesma DIPJ, o saldo negativo de CSLL do exercício
2003 (ano-calendário 2002) é de R$ 40.448,79.
[...]
2) o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 740.542,22, a título de
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003 (ano-calendário 2002), e de R$
40.448,79, a título de saldo negativo de CSLL do exercício de 2003 (ano-calendário
2002), e a homologação das compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido em favor da interessada, adotando-se as providências inerentes à
compensação, à cobrança do crédito tributário remanescente e à ciência do inteiro teor
deste despacho decisório. (Grifo nosso)

5.
Verifica-se, pois, que a autoridade fiscal reconheceu o crédito de R$740.542,22
relativo a saldo negativo de IRPJ e de R$40.448,79, relativo a saldo negativo de CSLL, ambos
referentes ao ano-calendário 2002.
6.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório por falta de fundamentação legal e cerceamento de direito de defesa;
ausência de fundamentação para indeferir o direito creditório do Pis e Cofins; pontuou que o
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

critério utilizado pela autoridade fiscal é ilegal; questionou a glosa de notas fiscais; quanto ao
IRPJ e CSLL, assentou não haver base legal para adotar critério mais prejudicial ao contribuinte.
7.
Após apresentação de manifestação de inconformidade, tendo em vista o direito
creditório vindicado nestes autos referir-se a IRPJ, CSLL, Cofins e Pis, e o contribuinte contestar
todos os tributos, a Receita Federal formalizou o processo no 13009.000622/2008-65 para
apreciar de forma separada a manifestação em relação aos créditos de Cofins e Pis,
permanecendo neste feito a análise quanto aos créditos de IRRF, IRPJ e CSLL, ou seja, saldo
negativo de CSLL e IRPJ.
8.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório
adicional de saldo negativo de IRPJ e CSLL de R$332.001,49 e R$41.309,39, respectivamente,
conforme ementa a seguir (e-fls. 2841):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n” 70.235/72.
Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO. DIRF.
Somente aceitam-se para fins de dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ano as
retenções na fonte que estejam respaldadas ou por informes de rendimentos e retenção
ou por Dirf.
COMPENSAÇÃO. DEFERIMENTO. LIMITE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovada a liquidez e certeza de crédito tributário oriundo de saldos negativos de
IRPJ e de CSLL, deferem-se os pedidos de compensação somente no limite do direito
creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
9.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/11/2010, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 03/12/2010 e aduz as alegações a seguir (e-fls. 2866 e seg.):
i) o recurso voluntário questiona apenas parte do acórdão recorrido, “eis que não possui interesse
de agir quanto à parte dispositiva da referida decisão que reconheceu o direito creditório
referente ao saldo negativo de IRPJ e CSLL, deixando de recorrer especialmente em relação aos
itens "a" e "h" (fls. 2.808) do decisum”;
ii) nulidade por cerceamento de direito de defesa por ausência de manifestação da decisão
recorrida sobre os pontos: i) cobrança de “débitos estranhos” alocados neste processo, os quais
deveriam ser excluídos e ii) “é incabível a exigência de multa de mora”;
iii) nulidade por cerceamento de direito de defesa por não explicitar as providências adotadas
acerca da transferência do pedido de restituição da Cofins e Pis para outro processo;
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

10.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
12.
Cinge-se à controvérsia à nulidade do acórdão recorrido por ausência de análise
de parte de matéria questionada em primeira instância e ao direito creditório referente ao Pis e
Cofins cuja análise fora transferida para outro processo.
13.
Conforme relatado, a recorrente não questiona a decisão recorrida no tocante ao
direito creditório reconhecido decorrente de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
14.
Sustenta ainda que o Relatório da decisão recorrida (e-fls. 2.845 - itens xii e xiii)
pontuou sua alegação de que “débitos estranhos ao pedido foram alocados ao presente processo,
devendo, por isso, serem eles excluídos da cobrança" e que "é incabível a exigência de multa de
mora”. Todavia, tal matéria, no seu entendimento, teria sido ignorada pela decisão de piso no
voto.
15.
Não assiste razão à recorrente.
16.
Conforme trecho abaixo, verifica-se que a decisão recorrida no item “e” do voto
ao determinar a cobrança dos débitos não compensados por insuficiência de crédito, salientou
que a autoridade de origem deveria verificar quais débitos poderiam ser objeto de cobrança,
identificando-se inclusive aqueles que estariam com a exigibilidade suspensa, conforme alegado
(e-fls. 2851):
determinar que os débitos em aberto tratados nos pedidos de compensação sejam objeto
de cobrança, salientando, contudo, que é mister da autoridade de origem verificar
quais os débitos que podem ser objeto de cobrança, identificando aqueles em que -
como alega a interessada - encontram-se com suas exigibilidades suspensas. (Grifo
nosso).
17.
Com base nessa determinação, a autoridade de origem intimou o contribuinte em
28/10/2010 (e-fls. 2873), a esclarecer quais débitos teriam sido cobrados indevidamente. Veja-se:
Tendo em vista o contido no item "e" do referido Acórdão e para fins de análise das
alegações suscitadas às fls. 13 da manifestação de inconformidade apresentada em
19/03/2008, de qual folha segue, em anexo, uma cópia, fica o interessado acima
identificado intimado a informar, detalhadamente, no prazo de 30 (trinta) dias a
partir do recebimento desta, todos débitos que considera indevidamente incluídos no
processo, bem como os motivos e correspondentes dados que ensejariam a não
inclusão dos mesmos, acompanhados dos respectivos documentos comprobatórios.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

18.
Como se vê, além de a decisão recorrida ter se manifestado acerca de eventual
cobrança indevida, a autoridade local intimou o contribuinte para sanear o processo. Afinal,
débitos com exigibilidade suspensa, conforme alegado, por força do art. 151, do CTN, não estão
sujeitos à cobrança. Verifica-se, pois, não haver omissão da decisão recorrida.
19.
Alega ainda a recorrente, cerceamento de direito de defesa por supressão de
instância, devido à omissão da decisão recorrida em “relação à exigência de multa de mora em
compensações eventualmente não homologadas e pagas no prazo estabelecido no art. 74 da Lei
n° 9.430/96, o qual exige tão somente, no seu §7o, que o débito seja pago em trinta dias, somente
cabendo a exigência de multa de mora após este prazo. Segundo, a recorrente, “ainda na
hipótese de ter compensações não homologadas, os tributos correspondentes poderiam ser
recolhidos no prazo acima referido, sem a incidência da multa de mora exigida pela Autoridade
de origem, mas sobre este ponto, também de fundamental importância para a lide, nada foi
decidido”.
20.
De igual forma, afasto a alegada omissão, porquanto, conforme trecho citado
acima, a decisão recorrida ao “determinar que os débitos em aberto tratados nos pedidos de
compensação sejam objetos de cobrança” manifestou-se implicitamente sobre a cobrança de
multa de mora. Explico.
21.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430, de 1996, os débitos decorrentes de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos legais estão sujeitos à
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso limitado a
vinte por cento:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
Art. 74 ...
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

22.
O referido §7o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, citado pela recorrente, estabelece
que não homologada a compensação, o contribuinte será cientificado e terá trinta dias para pagar
o débito ou apresentar manifestação de inconformidade ou recurso voluntário (§§ 9o e 10), os
quais suspendem a exigibilidade do crédito nos termos do Decreto 70.235, de 1972 (§11).
23.
No caso em análise, a cobrança de multa de mora, se for o caso, somente ocorrerá
se após a consolidação do crédito apurado em todos os processos verificar-se, de forma
definitiva, que parcela da compensação não fora homologada. Portanto, não assiste razão à
recorrente.
24.
Defende ainda a recorrente cerceamento do direito de defesa por não ter sido
cientificada do desmembramento do processo em relação aos créditos de Pis e Cofins, bem como
por não saber “se as compensações que eram controladas neste processo foram
proporcionalmente transferidas para um outro processo do qual a Recorrente nem tem notícia se
foi formado”.
25.
Aduz que possui “o legítimo Direito” de saber se o desmembramento do processo
“do qual não foi intimada ou cientificada, foram adotadas de forma efetiva, para que até mesmo
com relação a este despacho a mesma pudesse se insurgir, se fosse o caso, já que até o presente
momento a Recorrente sequer tem conhecimento de para onde foi "transferido" seus créditos de
PIS e COFINS e as respectivas compensações. Em seguida, arremata que a “inobservância das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelo Acórdão recorrido é que
impõe este vício de nulidade à Decisão recorrida”, tal qual previsto no art. 59, II, do Decreto
70.235, de 1972.
26.
Quanto aos créditos de Pis e Cofins, necessário verificar o despacho da Receita
Federal que desmembrou a análise desses créditos para o processo no 13009.000622/2008-65.
Veja-se:
O interessado apresentou, em 19/03/2008, tempestivamente, de acordo com o
Comunicado n° 25/2008 (fls. 2570) e AR às fls. 2589, a manifestação de
inconformidade de fls. 2598/2612, acompanhada dos documentos às fls. 2613/2761 e
2764/2799, em relação ao decidido por meio do Despacho Decisório às fls. 2512/2525.
Considerando que o crédito (direito creditório) analisado no processo envolve os
tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS e que na manifestação de inconformidade o
interessado apresenta contestação em relação a todos, foi formalizado o processo
administrativo de no 13009.000622/2008-65, o qual será remetido à DRJ/RJO-II,
para apreciação da manifestação em relação à COFINS e ao PIS, permanecendo
neste a análise quanto ao IRPJ e à CSLL, a ser efetuada pela DRJ/RJO-I.
Cumpre informar que os débitos (créditos tributários) das Declarações de
Compensação às fls. 54 e 56 permanecem controlados nos processos apensados
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

13009.000932/99-09 e 13009.000937/99-14, respectivamente, e os daquelas às fls.
2366/2481, 2496/2502 e 2503/2510 neste processo, conforme extrato às fls. 2533/2563
e 2566, tendo em vista a impossibilidade de se identificar quais débitos estão
vinculados, para compensação, com cada tipo de crédito.
Dessa forma, proponho o envio do presente processo à DRJ/Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ/RJO-I/SECOJ/RJ, código 0111330-5), para apreciação da manifestação de
inconformidade, com os créditos tributários na situação de exigibilidade suspensa,
em função do disposto no art. 66 da IN RFB n° 900/2008. (Grifo nosso)
27.
Como se vê, a recorrente pleiteou conjuntamente restituição/compensação de
créditos de saldo negativo de IRPJ e CSLL, bem como créditos de Pis e Cofins. Em função de
divisão por competência (matéria/tributo) no âmbito das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, este processo permaneceu com a análise do crédito decorrente de saldo negativo e
transferiu-se a análise do crédito de Pis e Cofins para o processo no 13009.000622/2008-65. Com
efeito, os dois processos foram analisados separadamente em razão da matéria (tributo). Trata-se
de procedimento interno da Receita Federal.
28.
Verifica-se ainda no despacho acima que os débitos (créditos tributários) das
declarações de compensação (formulário em papel) - processos 13009.000932/99-09 e
13009.000937/99-14, apensos a este feito (e-fls. 65, 67) - e Dcomp’s (e-fls. 2392- 2506; 2521-
2535), permaneceram controlados neste processo (13009.000142/2003-90), conforme extrato às
e-fls. 2556-2588 e 2592, ante a impossibilidade de identificar qual débito estaria vinculado a
determinado crédito para fins de compensação.
29.
A meu ver, o desmembramento de processo em razão de divisão por competência
(matéria/tributo), no âmbito das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, não traduz
cerceamento de direito de defesa, vez que trata de questões internas desse Órgão com vistas a
otimizar o julgamento de processos por Turmas especializadas, sistemática utilizada inclusive
neste Carf. Trata-se, na verdade, de concretização do princípio da eficiência que não acarreta
nenhum prejuízo para o contribuinte.
30.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte quanto ao controle dos débitos. Pois,
como visto, o despacho deixou claro que controle continuou neste processo.
31.
Nesse sentido, a cobrança final somente ocorrerá, no caso de insuficiência de
crédito, após o julgamento de ambos os processos. Assim, cada processo tem o seu rito
independente, ao final, apura-se o crédito total, faz-se o encontro de contas e cobra-se eventual
saldo devedor, se for o caso.
32.

Por fim, importa ressaltar que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.755 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000142/2003-90

lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte”.1
33.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório nem do acórdão recorrido.
Conclusão
34.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
35.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475

Fl. 2894
DF CARF MF
Original